Tribunal: STF
Processo: ARE 1555059
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO PIS E COFINS SOBRE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS RECEBIDO VIA PRECATÓRIO OU RPV. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO DO STF NO TEMA 962 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO STJ.



    1. Apelação interposta contra sentença que, em ação ordinária, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, no sentido de declarar a inexistência de relação jurídico tributária, bem como a devolução dos valores pagos indevidamente, em relação ao PIS e COFINS sobre os juros e correção monetária referentes aos recebimentos de valores pagos a título de honorários sucumbenciais, por precatório e RPV, nos anos de 2017 a 2019.



    2. Os valores referentes os juros e correção monetária referentes aos recebimentos de valores pagos a título de honorários sucumbenciais, por precatório e RPV, não estão entre as hipóteses legais de exclusão da base de cálculo das contribuições para o PIS e da COFINS.



    3. Não se pode aplicar a tese firmada no STF no julgamento do RE 106.318-7/SC (Tema 962) ao presente caso, consoante entendimento das duas turmas de direito público do STJ.



    4. "É irrelevante para o desfecho da causa o Julgamento dos Temas n. 808 e 962 da Repercussão Geral do STF (RE n. 855.091 e RE n. 1.063.187) que conferiram a natureza de indenização por danos emergentes aos juros moratórios, já que essa condição afeta o conceito de renda (base de cálculo do Imposto de Renda), mas não o de receita (base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS). Os juros permanecem na condição de receitas financeiras, pois assim o são por excelência" (EDcl no AgInt no REsp n. 1.920.034/PR, relator Ministro Mauro Campbell, Segunda Turma, Julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022).



    5. Nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição Federal, não se pode reduzir a base de cálculo de contribuições sem uma lei específica para esse fim. Assim, considerando que as hipóteses de exclusão da base de cálculo legalmente estabelecidas são taxativas, os valores recebidos a título de honorários sucumbenciais, por precatório e RPV, que não se encontram entre elas, não podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições para o PIS e da COFINS.



    6. Precedente da 6ª Turma do TRF5: 0809732-96.2021.4.05.8200, sessão de Julgamento: 14.03.2023.



    7. Com fundamento art. 85, § 11, do CPC, é de se majorar a verba honorária sucumbencial fixada em desfavor da apelante em mais 2% (dois por cento), passando de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para 12% (doze por cento) incidente sobre a mesma base.



    8. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, III e 195, I, “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 195, I, “b”, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    De início, verifica-se que não deve prosperar o pedido da demandante, uma vez que os valores referentes os juros e correção monetária referentes aos recebimentos de valores pagos a título de honorários sucumbenciais, por precatório e RPV, não estão entre as hipóteses legais de exclusão da base de cálculo das contribuições para o PIS e da COFINS.



    Com efeito, no caso do sistema cumulativo, regulado pela Lei 9.718/98, os seus artigos 2º e 3º, § 2º, assim dispõem: [...]



    Igualmente, tratando-se do sistema não-cumulativo, as Leis 10.637/02 e 10.833/03, que o regulamentam, em seu art. 1º, § 3º, dispõe o seguinte: [...]



    Conforme definiu a sentença recorrida, ao contrário do IRPJ e da CSLL, as contribuições tratadas pelas Leis nº10637/2002 e nº10.833/2003 fixam a sua base de cálculo como a integralidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica independente de sua denominação ou classificação contábil.



    Desta feita, considerando que as hipóteses de exclusão da base de cálculo legalmente estabelecidas são taxativas, os valores recebidos a título de honorários sucumbenciais, por precatório e RPV, que não se encontram entre elas, não podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições para o PIS e da COFINS. [...]



    Com efeito, a Segunda Turma do STJ defende que a condição de os juros moratórios possuírem a natureza de indenização por danos emergentes "afeta o conceito de renda (base de cálculo do Imposto de Renda), mas não o de receita (base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS)". Confira-se: [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente